Tribunal: TJDFT
Processo: 0732909-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97, SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME IPCA-E E SELIC. INAPLICABILIDADE DA TR. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. TEMA 733 DO STF. EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
2. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810 do STF - INSS vs. Derivaldo Santos Nascimento), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.149/MG (Tema 905 do STJ - IPSM vs. Alair Rosa da Silva), estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. No caso em análise, o trânsito em julgado do título ora executado ocorreu em 11/03/2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo STF (20/09/2017). Assim, não é aplicável a tese fixada no julgamento do Tema 733 do STF (Nelson Itiro Yanasse vs. Caixa Econômica Federal). Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. Em resumo, os índices de correção monetária aplicáveis ao caso são: (a) até julho/2001: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a novembro/2021: IPCA-E; (c) a partir de dezembro/2021: SELIC.
3. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e provido. Decisão reformada.